Tribunal: TJES
Processo: 5003894-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003894-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003894-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 861385 – fls. 10/11), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pela decisão “id 864381” foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
(id 948391).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003894-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 861385 – fls. 10/11), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Depreende-se dos autos que o Agravante afirma ser pescador e proprietário de pequena embarcação pesqueira, alegando ter sido prejudicado em sua subsistência pelos efeitos causados pelo acidente ambiental ocorrido em decorrência do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Estado de Minas Gerais, que lançou rejeitos de mineração pela extensão do Rio Doce, contaminado a fauna e flora marinha respectiva.

No exame da petição inicial da ação originária, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou que a parte teria postulado a gratuidade de justiça sem apresentar, entretanto, “
qualquer documento/prova que demonstre sua hipossuficiência financeira
”.

Com base neste fundamento, bem como na presunção relativa da declaração de hipossuficiência, determinou a intimação da parte para
“motivar o pedido de assistência judiciária gratuita, com a apresentação dos três últimos contracheques; declaração de Imposto de Renda e/ou outro documento idôneo capaz de comprovar a hipossuficiência econômica em questão”.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada que indeferiu o pedido.

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TURBAÇÃO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que via de regra a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2) Na sistemática adotada por nosso Código, o indeferimento da gratuidade transfere para o julgador o ônus de apontar os elementos dissonantes da miserabilidade alegada. Estando presente as condições para tal análise no disposto no art. 99, § 2º.

3) Hipótese em que não existem nos autos elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência.

4) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

5) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003319, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração, não pode, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo ao magistrado apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003894-02.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADA: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao autor o ônus da prova da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos concretos que infirmem a presunção legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO e Agravada SAMARCO MINERACAO S.A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.